Tribunal: TJMT
Processo: 1003889-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003889-88.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (ADVOGADO), THALYSSON URTADO MARTINS - CPF: 061.293.611-22 (PACIENTE), JUIZO DA 4 VARA CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRADO), LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 046.748.841-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO CUSTODIO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 046.324.011-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDER GALEANO SOUZA LEITE - CPF: 062.620.141-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLEF BISPO MACEDO - CPF: 053.822.151-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLISON CASSIANO CHAVES DE SOUZA - CPF: 058.529.901-32 (TERCEIRO INTERESSADO), CAUA DELUQUI PIRES - CPF: 082.756.601-81 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEIA RAMOS DE CAMPOS - CPF: 052.118.411-82 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI CONCEICAO AMARAL - CPF: 635.170.103-16 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO PONCE DE ALMEIDA SHIMIZU - CPF: 043.563.841-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS QUEIROZ VILLASBOAS - CPF: 044.201.191-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA FREITAS CASSIANO - CPF: 083.565.171-17 (TERCEIRO INTERESSADO), GESSICA DE SOUZA CARDOSO - CPF: 060.093.311-37 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR PEREIRA DE PAULA - CPF: 051.817.609-61 (TERCEIRO INTERESSADO), HILTON LUIZ DA SILVA LIMA - CPF: 904.693.481-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR JEAN TAVARES - CPF: 020.788.011-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELA VITORIA DA SILVA LUZ - CPF: 062.224.351-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN TOSCANO DA CONCEICAO - CPF: 058.671.081-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR ORTEGA DE OLIVEIRA VILA DE ALMEIDA - CPF: 089.411.701-76 (TERCEIRO INTERESSADO), LIBERO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 709.536.531-88 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ALEXANDRE DUARTE PARAVA - CPF: 057.407.921-18 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO DA SILVA PEREIRA - CPF: 044.944.181-45 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPE SILVA MENDES - CPF: 086.809.791-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA TATIANE ALVES SANTANA DE SOUZA - CPF: 067.338.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO LUIZ DIAS - CPF: 824.021.831-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO COSTA - CPF: 018.705.071-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZ GARCIA BARBOSA NETO - CPF: 110.577.971-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON DUARTE DE LIRA - CPF: 383.402.401-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO HENRIQUE NEVES DE FRANCA - CPF: 051.099.981-67 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIZA BELO DE ALMEIDA - CPF: 128.913.324-74 (TERCEIRO INTERESSADO), RENER LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 030.660.081-18 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIEL BELO RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 125.499.374-65 (TERCEIRO INTERESSADO), RONILSON EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 705.506.331-03 (TERCEIRO INTERESSADO), THALYSSON URTADO MARTINS - CPF: 061.293.611-22 (TERCEIRO INTERESSADO), TONY SOUZA DA CRUZ - CPF: 051.709.791-50 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMAR TEIXEIRA SILVA - CPF: 061.907.001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), WANEIS ARIAT RIVER SANCHES - CPF: 655.207.771-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

direito processual penal.
habeas corpus
. organização criminosa armada. prisão preventiva fundamentada. ausência de excesso de prazo na formação da culpa. ordem denegada.

I.
Caso em Exame

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pelo cometimento, em tese,
de organização criminosa armada
, visando a liberdade provisória. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II.
Questões em Discussão

Há três questões: 1) Excesso de prazo para a formação da culpa; 2) ausência de fundamentos para prisão cautelar; 3) predicados pessoais suficientes; 4) aplicabilidade das medidas cautelares.

III.
Razões de Decidir

O decurso de 7 (sete) meses de prisão cautelar não configura excesso de prazo, pois está justificado pela complexidade da ação penal, que envolve 37 (trinta e sete) réus, com diligências em comarcas distintas, expedição de cartas precatórias, pluralidade de defesas técnicas e dificuldades na localização de corréus, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência dos tribunais superiores.

A ação penal se desenvolve em conformidade com as suas peculiaridades, de modo que o tempo de custódia não configura excesso injustificado.

O tempo de prisão provisória é compatível com a gravidade dos fatos imputados, sendo insuficiente, por si só, para caracterizar desproporcionalidade ou morosidade irrazoável, ausente qualquer desídia do juízo processante.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em indícios de participação do paciente em organização criminosa armada vinculada ao Primeiro Comando da Capital (PCC), cujas atividades envolvem tráfico de drogas, armas e ações violentas coordenadas por meio de grupos digitais, conforme evidenciado por elementos colhidos em diligências policiais e pela reiteração delitiva do paciente.

A existência de outras ações penais em curso contra o paciente, por crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, corrobora a periculosidade concreta e atual, justificando a segregação cautelar para evitar a reiteração criminosa.

Os predicados pessoais do paciente (residência fixa, trabalho, filhos) não se sobrepõem à necessidade de garantia da ordem pública, sobretudo diante da gravidade dos fatos, da atuação estruturada da facção criminosa e do risco de continuidade delitiva.

Medidas cautelares alternativas não se revelam adequadas nem suficientes, ante a periculosidade concreta e a natureza armada da organização, conforme art. 282, § 6o, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de Julgamento:

Não há excesso de prazo na formação da culpa quando a demora é justificada pela complexidade da causa, pluralidade de réus e regular impulso do processo.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando demonstrada a gravidade concreta da conduta imputada, o risco de reiteração delitiva e a vinculação do réu a organização criminosa armada.

Predicados pessoais não bastam para afastar a prisão preventiva quando subsistem elementos concretos que recomendam a custódia para garantia da ordem pública.

Medidas cautelares alternativas não são cabíveis quando insuficientes para conter a periculosidade da conduta e a estruturação da atividade criminosa imputada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6o, 311, 312, 313 e 319; Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC no 187.438/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 31.8.2020; STF, AgRg no HC 214.240/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 8.8.2022; STJ, AgRg no HC no 800.326/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 11.5.2023; STJ, AgRg no HC no 721.492/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.2.2022; TJMT, HC no 1005388-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 12.4.2023; TJMT, HC no 1016262-59.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 26.10.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1003889-88.2025.8.11.0000 - COMARCA DE
CÁCERES

IMPETRANTE(S):

DR. LEANDRO LADEIA SEGATTO

PACIENTE(S):

THALYSSON URTADO MARTINS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de THALYSSON URTADO MARTINS contra ato comissivo do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (No 1010745-84.2024.8.11.0006), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa armada –art. 2° da Lei no 12.850/2013 – (ID 267786289 – fls. 25/43).

O impetrante sustenta que: 1) “
o paciente encontra-se preso há quase 6 meses, sem qualquer avanço significativo na instrução processual”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente
“tem 23 anos de idade; possui residência fixa localizada na rua Copacabana, s/n, Bairro Vila Nova, Cáceres-MT (comprovante anexo); é trabalhador; e possui uma filha”
; 4) seriam cabíveis medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem para que seja
“expedido alvará de soltura”
ao paciente (ID. 267786262), com documentos (ID’s 267786277/

267786759).

O pedido liminar foi indeferido (ID 268672269).

O Juízo singular prestou informações (ID 271673912).

A Procuradoria Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização Criminosa Armada. – “Operação Resquício”. – Busca-se liminarmente a revogação do ergástulo provisório do paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para formação da culpa e pela ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar indeferida – A respeito do propalado excesso de prazo para encerramento da instrução processual, saliente-se que é entendimento reisado pela jurisprudência pátria que para caracterização do excesso de prazo, não basta o mero excedimento dos prazos legais. Isto é, para assegurar ao requerente o direito à liberdade, mostra-se indispensável a ausência de razão na demora, assim como o lapso temporal não pode ser considerado como invariável, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. – Neste contexto, a demora no encerramento da instrução deve ser analisada sob a ótica da razoabilidade, isto é, aferir se o caso concreto contém particularidades que demandam mais tempo na conclusão do feito, como no caso em comento, pelas particularidades do processo, ao considerar que houve diversos decretos de prisão preventiva e pedidos de revogação; visto que são 36 (trinta e seis) denunciados na Ação Penal no. 1010745-84.2024.8.11.0006, com citações em locais distintos, sendo que atualmente resta a citação de 13 (treze) acusados que também respondem nos autos citados perante o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT. – Desse modo não se evidencia, morosidade irrazoável no andamento do feito, notadamente por considerar o contingente tramitam na vara especializada, aliado ao fato que nos autos em epígrafe, falta a citação de 13 (treze) acusados. Nesta ordem de ideia, não se pode falar em excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto não há desídia na condução do feito. – Verifica-se ainda, que no caso em comento os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva do paciente Thalysson Urtado Martins se encontram presentes, posto que não houve nenhuma alteração da situação do suplicante, motivo pelo qual deve ser mantida sua custódia cautelar. – As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime de Organização Criminosa Armada e da periculosidade do suplicante, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP). – Ademais, o possível envolvimento do paciente com a facção do “Primeiro Comando da Capital – PCC”, grupo criminoso possui atuação intensa neste Estado, justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social. – Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 275163371)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este julgamento recomenda uma breve descrição dos atos processuais por envolver argumento de excesso de prazo.

Vejamos.

Em 12.8.2024, o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, a requerimento da autoridade policial, decretou a prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...]Interpretando sistematicamente os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além de ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP, em concurso com também alguma das situações do art. 313 do Código de Processo Penal.

Nos presentes autos, verifica-se dos fundamentos lançados pelas Autoridades Policiais que as diligências investigativas sobre organização criminosa do Primeiro Comando da Capital (PCC), com atuação predominante na região de Cáceres/MT, incluindo a extração de dados de dispositivo telefônico, revelaram elementos robustos de prova que indicam a participação ativa de diversos indivíduos em crimes graves, como tráfico de drogas, associação criminosa e outros delitos correlatos.

[...]

O representado Thalysson Urtado Martins, conhecido como “Boy”, apontado como um membro ativo da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), foi identificado como participante do grupo de WhatsApp “Sintonia Invocada de Cáceres-MT”, possuindo como possível numeral telefônico +55 65 9682-2885.

[...]

Nesta senda, conforme apontado na presente investigação, foi revelada a existência de uma organização criminosa bem estruturada, com divisão de tarefas e uma hierarquia claramente definida,

cujos membros utilizam grupos de WhatsApp para coordenar as atividades ilícitas, sendo eles supostos integrantes da organização criminosa do Primeiro Comando da Capital – PCC.

É cediço que para se decretar a prisão preventiva, é imprescindível a presença do fumus commissi delicti, que consiste na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e do periculum libertatis, que incide em algum dos pressupostos previstos no artigo 312 do CPP.

Com efeito, observo que estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da existência de prova da materialidade e indícios de autoria, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública, que compõem o denominado periculum libertatis [...].

Nesse prisma, entendo ser cabível na espécie a decretação da prisão preventiva, sobretudo porque as circunstâncias em que fatos ocorreram demonstram, até o momento, a ocorrência do crime de organização criminosa, cuja atuação da facção se estende por várias áreas, incluindo tráfico de drogas, porte ilegal de armas, e execuções de rivais.

[...].O representado Thalysson Urtado Martins responde a ação penal n° 1005078-20.2024.8.11.0006, em trâmite perante o juízo da 3a vara criminal da comarca de Cáceres/MT, denunciado nas sanções do art. 12 da Lei 10.826/2003, por fato ocorrido em 10/04/2024; responde a ação penal n° 1005770- 53.2023.8.11.0006, em trâmite perante este juízo, denunciado nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/2006, por fato ocorrido em 16/06/2023.

[...] Com efeito, a reiteração delitiva justifica a decretação da prisão cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta dos agentes (“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

[...] Nos termos do art. 311 et seq do CPP, DECRETO a prisão PREVENTIVA de Thalysson Urtado Martins, CPF: 061.293.611-22, RG: 27313174 SSP/MT, data de nascimento 11/03/2001, filiação: Lilian Urtado e Marcio Silva Martins.”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito – ID 267786289 – fls. 25/43)

Em 15.8.2024, o mandado de prisão foi cumprido (PJe 1009675-32.2024.8.11.0006).

Em 2.10.2024, o paciente e os corréus [36] foram denunciados por organização criminosa armada - art. 2o, a 2o, da Lei n. 12.850/2013 -, sendo recebida em 24.10.2024 (PJE 1010745-84.2024.8.11.006).

O paciente e corréus [Adilson da Silva Oliveira, Alexsander Galeano Souza Leite, Allef Bispo Macedo , Cauã Deluqui Pires, Davi Conceição Amaral, Elvis Queiroz Villasboas, Géssica de Souza Cardoso, Gilmar Pereira de Paula, Igor Jean Tavares, Jhonatan Toscano da Conceição, Marcela Tatiane Alves Santana de Souza, Marcos Antonio Costa, Roniel Belo Ribeiro de Almeida

e Ronilson Evengelista da Silva], foram devidamente citados e apresentaram resposta à acusação.

Os corréus Adriano Custódio de Oliveira Pinto, Fernanda Freitas Cassiano, Lucas Alexandre Duarte Parava, Luiz Felipe Silva Mendes, Mariz Garcia Barbosa Neto e Renato Ponce de Almeida Shimizu foram devidamente citados e foi remetido os autos à Defensoria Pública para apresentar resposta à acusação (Ids.

179020430, 180521900, 183485387, 178533993, 178730599 e 184183256, respectivamente – AP 1010745-84.2024.8.11.0006).

Os corréus Tony Souza da Cruz e Hilton Luiz da Silva Lima informaram possuir advogado, contudo, até o momento não foram apresentas as respostas à acusação, ao passo que Allison Cassiano Chaves de Souza, Claudineia Ramos de Campos, Isabela Vitoria da Silva Luz, João Vitor Ortega de Oliveira Vila de Almeida, Líbero Oliveira da Silva, Luciano da Silva Pereira, Marcelo Luiz Dias, Marlon Duarte de Lira, Pablo Henrique Neves de França, Raiza Belo de Almeida, Rener Luiz de Oliveira e Valdemar Teixeira Silva, ainda não foram citados.

Em 29.1.2025, o órgão ministerial de primeiro grau apresentou novos endereços dos corréus não encontrados (Pje 1010745-84.2024.8.11.0006).

Pois bem.

Realmente, o paciente está preso, preventivamente, há 7 (sete) meses, consideradas as datas da custódia cautelar [
15.8.2024
] e do relatório desta impetração [
4.4.2025
].

Ocorre que a dilação do prazo está justificada pela complexidade da investigação/ação penal, ao considerar: a)

diligências investigativas realizadas [monitoramento telefônico, coleta dos dados, colheita de depoimentos e interrogatórios]; b) o oferecimento de denúncia em face de 37 (trinta e sete) réus, por organização criminosa armada; c) decisão de recebimento da denúncia; citação do paciente e dos corréus, representados por advogados distintos e residentes/segregados em Comarcas distintos; apresentação de respostas à acusação; e) novas diligencias para localização dos corréus não encontrados.

O tempo de custódia cautelar não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [pluralidade de réus; quebra de sigilo de dados das comunicações telefônicas; recebimento da denúncia; expedição de cartas precatórias para Comarcas distintas visando a citação; abertura de prazo para apresentação de resposta à acusação, dentre outras], sobretudo por envolver a apuração de fatos criminosos praticados por
“complexa e estruturada organização criminosa”
(STF, RHC no 187438/RJ – Relator: Min. Alexandre de Moraes – 31.8.2020).

Noutro giro, o prazo estabelecido para a realização de atos processuais não possui “
caráter de fatalidade e improrrogabilidade e eventual excesso de prazo deve ser aferido em uma análise global, considerando todos os prazos que compõem a instrução”
(STJ, AgRg no HC n. 721.492/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.2.2022).

Em caso análogo, este e. Tribunal não identificou hipótese de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa:

“A tese de constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo para encerrar a instrução criminal deve ser analisada à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a prática de atos processuais. Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o feito está tendo o seu regular andamento devido as suas particularidades, pois além do paciente, constam mais 21 (vinte e um) acusados, assim, o lapso temporal não é decorrente da indolência judiciária.”
(HC 1016262-59.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 26.10.2022)

Atente-se, ainda, que o paciente e corréus foram denunciados por organização criminosa armada, cuja pena máxima abstrata totaliza em até 12 (doze) anos de reclusão, de modo que o tempo de segregação [inferior a 1 ano] também não se revela desproporcional ante a gravidade dos fatos imputados (STJ, RHC no 129.384/PB – Relatora: Min. Laurita Vaz – 6.10.2020; TJMT, HC

1005388-78.2023.8.11.0000 -

Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 12.4.2023)

Nesse quadro, não se evidencia o alegado excesso de prazo.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa armada e associação para o tráfico, ligado à facção criminosa “Primeiro Comando da Capital”, compostas por 37 (trinta e sete investigados), voltados à comercialização de entorpecentes e armas de fogo (ID. 238690159), além de
“planos para a execução de ações violentas”
, bem como na reiteração delitiva, o qual responde ações penais por posse de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas [ação penal 1005078-20.2024.8.11.0006 e ação penal 1005770- 53.2023.8.11.0006].

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP – Relator Min. Nunes Marques – 8.8.2022; HC 183.187/RO – Relator Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP – Relator Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).

Com efeito, a reiteração criminosa autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, de modo a se evitar a reprodução de fatos novos (AgRg no RHC n. 165.817/BA - Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro - 4.10.2022; RHC 116838/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 10.3.2020; HC 530037/PR - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 17.2.2020; RHC 118.488/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2019).

Logo, a prisão preventiva possui fundamentação idônea.

No tocante aos predicados pessoais, não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43)
.

Outrossim, as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, notadamente ao se considerar o aparente envolvimento do paciente na facção criminosa denominada “Primeiro Comando da Capital - PCC”, voltada, especialmente, ao tráfico de drogas, a recomendar a manutenção da custódia preventiva para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas”
(STJ, RHC 139545/SC – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021).

Nesse quadro, impõe-se preservar o ato constritivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025